Tribunal: TJDFT
Processo: 0747389-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITANTE.
1. In casu, em que pese ser consumidor, o autor da ação, a parte ré está estabelecida em São Paulo/SP e o autor possui endereço no Núcleo Bandeirante/DF, sendo ausente qualquer previsão de foro de eleição no contrato objeto da lide.
2. A fim de se evitara escolha aleatória do foro, o Colendo STJ já entendeu pela possibilidade de declínio de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor. Precedentes.
3. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.